Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-89.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória regressiva julgada improcedente – Parada do veículo segurado em obediência à sinalização semafórica, oportunidade em que foi colhido em sua traseira pelo caminhão, presumindo-se a culpa do condutor deste último – Inteligência dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – Caminhão e seu condutor corretamente identificados no

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória regressiva julgada improcedente – Parada do veículo segurado em obediência à sinalização semafórica, oportunidade em que foi colhido em sua traseira pelo caminhão, presumindo-se a culpa do condutor deste último – Inteligência dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – Caminhão e seu condutor corretamente identificados no boletim de ocorrência - Reembolso do valor da indenização desembolsada pela seguradora que se mostra de rigor – Apelação provida.